Tribunal: TJMT
Processo: 1002928-54.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 1002928-54.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
Apelante: Município de Várzea Grande
Apelado: Izaias Alves Martins
Vistos.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de cobrança, intentada por Izaias Alves Martins, julgou procedente o pedido inaugural, determinando o pagamento do adicional de periculosidade ao apelado.
Em análise percuciente dos autos, verifica-se que este Relator conheceu desse processo em outro grau de jurisdição, proferindo a sentença que ensejou o manejo do recurso de apelação, configurando, pois, o impedimento legal para atuar no presente feito, conforme dispõe o artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado